Tribunal: TJSP
Processo: 2307489-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. CONTORNOS E ALCANCE. PONTOS DEFINIDOS EM DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE SOBRE OS PONTOS AGORA EXPLICITADOS. PRECLUSÃO. ALCANCE DA PROVA PERICIAL DEFINIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, A PARTIR DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. RECURSO IMPROVIDO. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a prova pericial em relação a todos os pontos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. CONTORNOS E ALCANCE. PONTOS DEFINIDOS EM DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE SOBRE OS PONTOS AGORA EXPLICITADOS. PRECLUSÃO. ALCANCE DA PROVA PERICIAL DEFINIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, A PARTIR DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. RECURSO IMPROVIDO. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a prova pericial em relação a todos os pontos controvertidos nos autos. Pedido subsidiário de divisão proporcional do adiantamento entre as partes. Preclusão consumada. A decisão saneadora determinou os pontos controvertidos e organizou as provas. Ré que, naquela oportunidade, apresentou agravo de instrumento e não se insurgiu contra referidos pontos. Juiz de primeiro grau que deu a dimensão que entendia adequada à prova pericial. Sistema da livre persuasão. Discricionariedade do magistrado para definir os elementos necessários para julgamento. Precedentes da Turma Julgadora e do STJ. Aplicação do art. 370 do CPC. Precedentes desta Turma julgadora. O fato de a ré ter pleiteado a realização de prova pericial em relação apenas à segunda viagem não impedia que a prova abrangesse o primeiro transporte. Responsabilidade da ré, que pleiteou a produção da prova, pelo adiantamento integral. Inteligência do art. 95 do CPC.

RECURSO IMPROVIDO.